Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015633-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), DROGARIA ROSARIO S/A - CNPJ: 00.447.821/0001-70 (AGRAVANTE), ELZA MARIA BARROS TENUTA - CPF: 004.997.451-32 (AGRAVADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO I-GPM PELO IPCA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de substituir o IGP-M pelo IPCA como índice contratual de correção monetária do valor dos alugueis a vencer a partir de janeiro de 2022, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Drogaria Rosário S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação renovatória de locação que move contra Elza Maria barros Tenuta, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de substituir o IGP-M pelo IPCA como índice contratual de correção monetária do valor dos alugueis a vencer a partir de janeiro de 2022, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que a onerosidade excessiva causada pela alta desproporcional do IGP-M, índice até então aplicável para fins de correção monetária do valor do aluguel do imóvel objeto da demanda, por si só, demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive ao ponto de inviabilizar a continuação da relação locatícia com a agravada. Segue sustentando, ser possível a revisão judicial dos contratos, com base nos arts. 317, 478 e 479, todos do C. Civil, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico do pacto, restando evidente a probabilidade do direito alegado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impossibilitará o pagamento dos alugueis. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 103260468).

As informações foram prestadas (id. 103826968), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 117896951).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Drogaria Rosário S.A. ajuizou ação renovatória de locação em desfavor de Elza Maria barros Tenuta, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 2016, pelo valor mensal de R$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais), reajustado anualmente pelo I-GPM, contudo, o aluguel para o ano de 2021 teve um reajuste de 13,88% (treze virgula oitenta e oito por cento), ficando em R$ 7.722,31 (sete mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela antecipada em caráter antecedente, que os alugueis a vencer em 2022 sejam corrigidos pelo IPCA, a fim de refletir a real recomposição do poder econômico da ré.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 62083204)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a onerosidade excessiva causada pela alta desproporcional do IGP-M, índice até então aplicável para fins de correção monetária do valor do aluguel do imóvel objeto da demanda, por si só, demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive ao ponto de inviabilizar a continuação da relação locatícia com a agravada.

Segue sustentando, ser possível a revisão judicial dos contratos, com base nos arts. 317, 478 e 479, todos do C. Civil, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico do pacto, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impossibilitará o pagamento dos alugueis. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou prova das alegações postas na inicial quanto a probabilidade do direito.

Isso porque, em que pese as alegações da agravante, o certo é que a possibilidade de revisão judicial dos contratos, com base nos arts. 317, 478 e 479, todos do C. Civil, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Outrossim, os requisitos exigidos no art. 51, da Lei n. 8.245/91, que trata da renovação da locação pretendida pela parte, também é matéria a ser examinada após a instrução probatória, sob pena de satisfação do mérito da demanda.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, mediante uma interpretação sistemática da Lei de Locações juntamente ao diploma processual civil, sobretudo, no que tange às tutelas de urgência ainda que na espécie estejam preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 51 da Lei n. 8.245/1991 e que se encontra no momento correto para o locatário iniciar a negociação para a renovação da locação (a partir do início do último ano), resta descaracterizado o
periculum in mora
em sede de tutela antecipada, de forma que garantir à requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento
.”
(id. 62083204 – negritei e grifei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que não houve a demonstração mínima da abusividade do índice aplicado no pacto firmado entre as partes, que é a forma de correção aplicada nos contratos de alugueis, diga-se de passagem, bem como a suposta impossibilidade de pagamento dos alugueis, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022